Tribunal: STF
Processo: ARE 1516239
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 173).  



    Decidiu-se, ainda, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral (doc. 173).



    Aduz o recorrente que:



    [a]s matérias supracitadas foram pré questionadas em sede de Embargos Declaratórios, sendo ventilada, enfrentada e dirimida no Tribunal de origem, conforme Súmula 211 do STJ, portanto este item foi cumprido, entretanto os Embargos foram rejeitados sob o argumento de que “o julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as teses expostas no motivo da decisão” (doc. 375, p. 4).



    Diz, ainda, que:



    [...] não há necessidade de valoração de provas para a análise do presente recurso especial, sendo possível a verificação dos dispositivos legais violados pela mera leitura do acórdão, tendo como fundamento as premissas estabelecidas na denúncia, sentença e na decisão (doc. 375, p. 5).



    Por fim, afirma que há repercussão geral no recurso, pois:



    [a] relevância social verifica-se, uma vez que a decisão ora atacada, viola garantias fundamentais do Agravante, que teve seu direito de defesa violado, gerando, deste modo, uma situação de evidente insegurança jurídica (doc. 375, p. 6). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos apontados como violados não foram prequestionados, o que atrai a incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (doc. 367).



    Outrossim, verifico que a decisão recorrida encontra-se em harmonia com teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 339 e 660 da Repercussão Geral). 



    Ademais, para divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e de legislação infraconstitucional, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, registro que não cabe recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, nos termos da Súmula 284/STF.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator